Tribunal: TJDFT
Processo: 0759271-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIAS DE FATO. VIGILÂNCIA NO SHOPPING. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. DANOS MORAIS. DEVER DE URBANIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos morais, em virtude de vias de fato ocorrida no interior de shopping center. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.

2 – Vias de fato praticada por terceiro dentro de shopping center. Suporte oferecido. Fortuito externo. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, salvo quando comprovar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14 do CDC). A autora afirma que estava na fila da lotérica localizada no interior do shopping recorrido e precisou se ausentar da fila, informando às pessoas da frente que se ausentaria para comprar um produto, mas retornaria, a fim de preservar o seu lugar. Contudo, quando retornou, ao tentar ocupar o lugar onde estava, encontrou resistência da primeira recorrida, locatária de uma das lojas do shopping à época dos fatos, que não estava na fila quando a autora decidiu se ausentar, na forma de agressões verbais e vias de fato, pois a primeira ré tentou desferir um tapa na autora, que não a atingiu, mas apenas o seu cabelo de forma leve e, após o ato, saiu da fila, de acordo com os vídeos juntados (ID 45143778). Alega que não havia segurança suficiente oferecida pelo estabelecimento na área a fim de impedir as agressões. De acordo com os documentos juntados aos autos, a recorrente deu causa à discussão com a recorrida que, na ocasião, não era lojista do shopping, mas cliente. Conforme as imagens juntadas, fornecidas pelo estabelecimento, a autora também não procurou a vigilância do local para comunicar o ocorrido. Assim, não era possível que este premeditasse todos os fatos e impedisse a agressão, que se iniciou e se encerrou de forma rápida. Portanto, não se vislumbra falha na prestação do serviço. Trata-se de fortuito externo, decorrente de culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Desse modo, não há obrigação do réu em indenizar a autora.

3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Dispõe o art. 186 do Código Civil: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.". Os documentos juntados ao processo, boletins de ocorrência, vídeos e fotografias, demonstram que a recorrente era a última da fila da lotérica quando externou o seu desejo de sair, comunicou à pessoa imediatamente a sua frente e somente retornou à fila quase meia-hora depois, posicionando-se ao lado da primeira requerida de maneira indiferente a ela, que estava aguardando o seu atendimento e não possuía acordo nenhum com a autora para preservar o seu lugar na fila, o que iniciou toda a discussão, sendo a autora responsável diretamente pelo início do ocorrido. O comportamento da recorrente se mostra incompatível com os deveres de urbanidade e com a vida em sociedade. As relações coletivas em geral devem ser pautadas pelo respeito mútuo, cortesia e urbanidade, que no caso se dissociam do ato da autora de querer retornar à fila e ignorar todas as outras pessoas que não se comprometeram a preservar o seu lugar, pois não a conheciam e estavam parados esperando pacientemente a sua vez de serem atendidos. A reação da primeira ré, apesar de não ser razoável, não afetou a integridade psíquica ou física da autora-recorrente de forma a subsidiar a instauração de inquérito policial, tampouco a procedência do pedido de danos morais. Assim, não restou demonstrada a ofensa aos direitos da personalidade da recorrente. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais. Correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida.

M